Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito à estabilidade provisória gestacional desde 11/01/2019 até 05 (cinco) meses após o parto (i) e condenou ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 18.163,60 (dezoito mil cento e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7o XVIIII, da Constituição Federal.
Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração.
Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.
Recurso conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FATIMA VIEIRA - CPF: 892.950.301-25 (RECORRIDO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020